Tribunal: TJSP
Processo: 2172070-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Reintegração de Posse – Posse indireta – Notificação extrajudicial para desocupação voluntária, não observada – Alegação de esbulho - Indeferimento – Inconformismo – Alegação de que estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida – Afastada - Ausência de prova do alegado perigo de dano – Notificação recebida em 12.04.2010 e não houve desocupação –

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Reintegração de Posse – Posse indireta – Notificação extrajudicial para desocupação voluntária, não observada – Alegação de esbulho - Indeferimento – Inconformismo – Alegação de que estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida – Afastada - Ausência de prova do alegado perigo de dano – Notificação recebida em 12.04.2010 e não houve desocupação – Caso que envolve posse velha, o que impede a concessão da liminar - Decisão mantida - Recurso não provido.*